Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-26.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011871-26.2020.8.11.0002 (Id. no 76286950 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)
Embargante: MIGUELINA PORFIRIA DA SILVA
Embargado: VIVO S/A
A informação vinculada ao Id. no 80189970 conduz à perda do objeto recursal em razão do cumprimento integral da obrigação discutida no presente recurso; assim, intimem-se a embargante para que, no prazo de quinze dia, manifeste-se a respeito, com a advertência de que o seu silêncio implicará aquiescência quanto à afirmação de perda do objeto recursal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator